Tribunal: TJSP
Processo: 1502748-71.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502748-71.2020.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS AGOSTINHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver LEONARDO FRANCISCO DOS
SANTOS AGOSTINHO da acusação de infringir o art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 e o art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386,
VII, do CPP.V.U. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502748-71.2020.8.26.0634 -Voto no 22.907 - CGL
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l
N o 1 5 0 2 7 4 8 - 7 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 6 3 4
A p e l a n t e :
L e o n a r d o
F r a n c i s c o
d o s
S a n t o s
A g o s t i n h o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : T r e m e m b é
VOTO No 22.907
TRÁFICO DE DROGAS e POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. Ausência de prova segura sobre a
autoria
do
crime.
Absolvição.
Necessidade.
Aplicação do princípio in dubio pro reo. Apelo
provido.
1)
LEONARDO
FRANCISCO
DOS
SANTOS
AGOSTINHO foi condenado, pela r. sentença de fls. 237/242, aclarada
a fls. 267, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art.
16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003, as duas condutas na forma do art. 69,
caput, do CP, no piso, às penas, respectivamente, de 08 anos de
reclusão e 799 dias-multa, no piso, e de 04 anos e 01 mês de
reclusão e 12 dias-multa, no piso, ambas em regime inicial fechado,
negado o apelo em liberdade1.
Inconformado,
apela
buscando
a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 254/261).
Após as contrarrazões (fls. 274/275), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não provimento do
apelo (fls. 313/323).
Os autos foram transferidos a este Relator conforme
Ordem de Serviço no 07/2024, da Presidência da Seção de Direito
Criminal.
É o relatório.
1 Prisão decretada na sentença, cujo mandado foi cumprido em 07/09/2023 (fls. 285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502748-71.2020.8.26.0634 -Voto no 22.907 - CGL
3
2) Dou provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 127/127) que LEONARDO
FRANCISCO
DOS
SANTOS
AGOSTINHO,
vulgo
“Bala”,
em
24/08/2020, na Rua José Pereira de Souza, no 228, zona rural, em
Tremembé, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de
terceiros, 05 tijolos de maconha, com peso líquido de 2.860,2g, 09
porções de maconha, com peso líquido de 661,6g e 174 invólucros
de maconha, com peso líquido de 506,1g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Narra, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e local, LEONARDO possuía um revólver, marca Taurus, calibre 38,
com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo a acusação, policiais militares se dirigiram ao
local dos fatos, porque receberam uma denúncia anônima de que
LEONARDO, vulgo “Bala”, armazenava drogas e outros objetos ilícitos
em sua residência, conforme relatório de 'denúncia anônima' a fls. 16.
Após breve campana avistaram a testemunha Graciane em frente ao
imóvel separando o lixo e deliberaram abordá-la. Na ocasião,
LEONARDO percebeu a aproximação da viatura policial e,
imediatamente, se evadiu pelos fundos do imóvel.
Indagada, Graciane confirmou que LEONARDO residia
no local e permitiu o ingresso da equipe. Nos fundos do quintal, sob
um velho sofá, localizaram o revólver, calibre 38, com numeração
suprimida, municiado com 02 cartuchos íntegros, bem como uma
mochila contendo as drogas acima descritas. Encontraram, ainda, 01
balança de precisão, 18 pacotes contendo, cada um, 100 unidades de
“sacolé”, diversos aparelhos de telefonia móvel, 10 carregadores de
celular.
Em que pesem os fatos narrados, não há segurança
para apontar o apelante LEONARDO como sendo a pessoa que fugiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502748-71.2020.8.26.0634 -Voto no 22.907 - CGL
4
da abordagem na ocasião indicada na denúncia.
Os policiais militares David e Douglas, em Juízo,
relataram que receberam denúncia anônima informando que, no local
dos fatos, havia drogas e armas de fogo que seriam, posteriormente,
encaminhadas ao Presídio de Tremembé. Em seguida foram até o
local. Em frente à residência viram a testemunha Graciane colocando o
lixo na rua. Enquanto conversavam com ela sobre a denúncia, saiu um
indivíduo de dentro da casa correndo em direção aos fundos do imóvel
e fugiu. Graciane autorizou a entrada na residência e os informou que
este indivíduo era o réu, seu marido. No fundo da casa havia um sofá
velho, embaixo do qual localizaram uma arma de fogo municiada e
uma mala, com aproximadamente 5kg de maconha e diversos
carregadores de celulares. Indagada, a mulher do réu disse que sabia
que as drogas e a arma estavam ali, mas que não concordava com a
permanência daqueles objetos no local e inclusive discutiu com
LEONARDO sobre este assunto. Confirmaram que a denúncia
recebida indicava a casa, o nome de LEONARDO, seu apelido, vulgo
“Bala” e que as armas e drogas seriam encaminhadas ao presídio. Na
ocasião dos fatos, só estavam na casa a mulher e crianças.
Encontraram, também, materiais para o fracionamento das drogas.
Não conheciam o réu dos meios policiais.
Graciane Kely Pereira Mateus, ouvida apenas na fase
extrajudicial, confirmou que soube, por terceiros, que LEONARDO, seu
companheiro, estaria guardando drogas na casa onde residiam. Na
ocasião discutiu com LEONARDO e mandou que ele retirasse de
dentro da casa tudo que tivesse de errado, o qual prometeu que assim
o faria. Na data dos fatos foi surpreendida por policiais militares que se
apresentaram em sua casa e perguntaram por LEONARDO, que fugiu
quando percebeu a presença das viaturas. Permitiu o ingresso dos
policiais na residência e não sabia que havia drogas e arma no local,
pois imaginou que, após a discussão que mantiveram, LEONARDO já
tivesse retirado tudo de lá. Reconheceu, por fim, LEONARDO, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502748-71.2020.8.26.0634 -Voto no 22.907 - CGL
5
de sua ficha de identificação civil (fls. 110).
O réu não foi ouvido na fase policial, tampouco
localizado para ser interrogado em Juízo, sendo decretada a sua
revelia (fls. 238).
Este é o conjunto probatório.
Não há dúvida de que foi apreendido mais de 4kg de
maconha e uma arma municiada embaixo de um sofá no quintal da
casa localizada no local dos fatos. No entanto, como já consignado,
não restou demonstrada a autoria de forma segura.
Isto porque os policiais viram somente um indivíduo sair
da casa correndo e fugir pelos fundos, não tendo condições de tê-lo
identificado como sendo o réu, até porque, como disseram, não o
conheciam antes dos fatos.
Quem poderia confirmar sua identidade seria a
testemunha Graciane Kely Pereira Mateus, a qual não foi ouvida em
Juízo, porquanto também não localizada no endereço constante nos
autos para ser intimada da audiência. Nem sequer ficou comprovado
que ela seria a mulher do réu e que ele, de fato, residia no local.
A denúncia anônima apenas referia que a pessoa se
chamava LEONARDO, vulgo “Bala” (fls. 16), não trazendo maiores
informes que pudessem levar à identificação do réu como sendo esta
pessoa também.
Ademais, as drogas e a arma foram encontradas, ao
que consta, não em cômodo ocupado pelo morador da casa, mas sim
em um sofá no quintal, em área externa, não tendo os policiais,
ademais, especificado onde encontraram os apetrechos como
embalagens e balança de precisão.
Não se descarta que as drogas e arma de fogo
poderiam pertencer ao réu. No entanto, nada se apurou, com suficiente
certeza, que o conectasse a referidos objetos ilícitos, visto que, repita-
se, o réu não foi abordado no local, nem era conhecido dos policiais,
restando isolado e não confirmado em Juízo o apontamento feito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502748-71.2020.8.26.0634 -Voto no 22.907 - CGL
6
Graciane na fase extrajudicial, a qual também residiria no local e a
quem também poderiam, em tese, pertencer os objetos.
Sendo assim, a prova é frágil para sustentar uma
condenação por tráfico.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi
suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição é
medida de rigor, com base no princípio in dubio pro reo.
Neste mesmo sentido é a doutrina:
“O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de
apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento de
valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois
não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se
justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo
condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato
revestido de validade éticojurídica em elementos de certeza, os quais, ao
dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao
desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar,
com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo,
dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer
magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro
de. Manual de processo penal, 8a edição. Salvador: Juspodivm, 2020,
p. 48).
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
absolver LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS AGOSTINHO da
acusação de infringir o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e o art. 16, §
1o, IV, da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator